Tribunal: STF
Processo: ARE 859893
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. ARRENDAMENTO OPERACIONAL. AERONAVE. IMPORTAÇÃO PELO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 9.430/96. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. BEM NÃO INSERIDO NA CADEIA DE PRODUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A CRÉDITO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.